Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701495-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOICE SILVA DA COSTA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOICE SILVA COSTA em face de ato atribuído ao JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA. Sustenta a impetrante que teve seu perfil em rede social invadido por criminosos, os quais passaram a ter exclusivo acesso a seu perfil e a aplicar golpes em seus seguidores, solicitando transferências bancárias, fazendo-se passar pela impetrante. Informou que possui 1.363 seguidores, sendo que diversos foram contatados pelos golpistas e um dos seguidores efetuou transferência no valor de R$ 90,00. Noticiou ter efetuado reclamação no Procon e registro de ocorrência policial, porém sem solução até o momento. Aduziu que teve negado seu pedido de antecipação da tutela para que fosse restabelecido seu acesso ao perfil, sem que o Juízo tivesse fundamentado os motivos pelos quais deixou de a urgência e o perigo de demora, motivo da impetração do presente mandado de segurança. Pugnou pela concessão de liminar para compelir a requerida a promover as medidas necessárias para a recuperação de seu perfil na rede social invadida ou, alternativamente, a determinação para que seja expurgado o acesso de terceiros não autorizados a seu perfil. É o relato do necessário. DECIDO. O caso dos autos enquadra-se em precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual foi decidida a inadmissibilidade do recurso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em razão de seu rito especial e sumaríssimo, voltado à celeridade no processamento e julgamento dos feitos de menor complexidade. Assim é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança. Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Sem custas e sem honorários. Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR). Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora